Tribunal: TJSP
Processo: 2024049-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fixação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de alimentos. Decisão que fixou alimentos provisórios em 30% do salário líquido do agravante, se existente vínculo empregatício e 40% do salário mínimo, se ausente o vínculo empregatício. Elementos presentes nos autos, por ora, permitem a redução da verba para montante correspondente a 15% dos rendimentos do agravante. Trinômio

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de alimentos. Decisão que fixou alimentos provisórios em 30% do salário líquido do agravante, se existente vínculo empregatício e 40% do salário mínimo, se ausente o vínculo empregatício. Elementos presentes nos autos, por ora, permitem a redução da verba para montante correspondente a 15% dos rendimentos do agravante. Trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade será efetivamente aferido após a devida instrução.

Decisão mantida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024049-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante FÁBIO
ANDRE
DIAS,
é
agravada
MARIA
CLARA
ELIAS
DIAS
(MENOR(ES)
ASSISTIDO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024049-76.2020.8.26.0000 -Voto no 26713 – PIRACICABA - NEFC
2
VOTO No: 26713
AGRAVO No: 2024049-76.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA
ORIGEM: 2a VARA DA FAMILÍA E SUCESSÕES
JUIZ(A) 1a INSTÂNCIA: PEDRO PAULO FERRONATO
AGTE.: F. A. D.
AGDO.: M. C. E. D.
Agravo de instrumento. Ação de alimentos. Decisão que fixou
alimentos provisórios em 30% do salário líquido do agravante,
se existente vínculo empregatício e 40% do salário mínimo, se
ausente o vínculo empregatício. Elementos presentes nos autos,
por ora, permitem a redução da verba para montante
correspondente a 15% dos rendimentos do agravante.
Trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade será
efetivamente aferido após a devida instrução.
Decisão mantida. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 20 (autos originários), que fixou os alimentos provisórios no montante
equivalente a 30% do salário líquido do agravante, se existente vínculo empregatício, e
40% do salário mínimo, se ausente o vínculo empregatício.
O agravante sustenta, em síntese, não apresentar condições de arcar
com o valor fixado na decisão recorrida, tendo em vista que possui uma família, composta
por outros 4 filhos, 3 deles ainda menores, salientando o disposto no artigo 1.695 do
Código Civil.
Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ativo e, ao final, o
provimento para fixar os alimentos provisórios no montante equivalente a 15% de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024049-76.2020.8.26.0000 -Voto no 26713 – PIRACICABA - NEFC
3
rendimentos líquidos, excluindo férias, 13o e comissões, assim como, na hipótese de
desemprego, em 20% do salário mínimo.
Recurso processado, com liminar indeferida em razão da ausência
de prova da alegada existência de outros filhos do recorrente (fls. 85/86), e apresentação de
contrarrazões (fls. 101/104).
O agravante apresentou pedido de reconsideração (fls. 89/92) e
juntou as certidões de nascimento de seus outros quatro filhos.
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução n. 772/2017
do TJSP)
É o relatório.
De início, julgo prejudicado o pedido de reconsideração da decisão
que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, ante do julgamento do agravo de
instrumento.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê, como requisitos à
tutela de urgência, a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação.
Saliente-se:
“A concessão da “tutela de urgência” pressupõe: (a) probabilidade do
direito; e (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art.
300, caput). São expressões redacionais do que é amplamente
consagrado nas expressões latinas fumus boni iuris e periculum in mora,
respectivamente” (Cassio Scarpinella Bueno, Manual de Direito
Processual Civil, 2a ed., Editora Saraiva, p. 254).
E ainda:
“(...) Também é preciso que a parte comprove a existência da
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (...)” (Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16a
ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 931).
No caso concreto, numa análise não exauriente, considerando os
elementos presentes nos autos, verifica-se que os alimentos provisórios foram fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024049-76.2020.8.26.0000 -Voto no 26713 – PIRACICABA - NEFC
4
patamar um pouco elevado (30% dos seus rendimentos líquidos, se existente vínculo
formal de emprego, e 40% do salário mínimo, se ausente o vínculo empregatício), tendo
em vista que o agravante demonstrou, às fls. 93/98, ter a renda bastante comprometida uma
vez que já é responsável pelo sustento de outros quatro filhos (Thomas, Jhonnathan,
Anthonny e Enzo), três deles menores de idade.
Considerando estas circunstâncias, acolho o pedido do recorrente
para garantir, neste momento de cognição não exauriente um mínimo para a subsistência da
filha menor condizente com o trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade
equivalente a 15% dos rendimentos do alimentante, excluindo-se somente as verbas de
caráter indenizatório, ou 20% do salário mínimo, na hipótese de desemprego ou trabalho
informal. Observe-se que a efetiva aferição do binômio
necessidade/possibilidade depende do resultado da instrução a ser realizada em Primeira
Instância, após o que, é possível eventual modificação no valor da verba alimentar.
Posto isto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos acima.
COELHO MENDES
Relator